Tribunal: TJBA
Processo: 0011054-87.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0011054-87.2009.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): APELADO: Almir da Silva Araújo Junior Advogado(s):MATHEUS COSTA PEREIRA ACORDÃO EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. INSS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 692/STJ. DEVOLUÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. Embora o STJ tenha fixado tese sobre a obrigatoriedade de devolução de valores pagos em tutela posteriormente revogada, sua aplicação ao caso concreto não é adequada, à luz do princípio do tempus regit actum, da boa-fé da segurado e do caráter alimentar dos valores recebidos. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n°. 0011054-87.2009.8.05.0080 em que é apelante INSS e apelado ALMIR DA SILVA, Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.